Tribunal: STF
Processo: RE 1264392
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-DOC 7): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÂO DE APOSENTADORIA. Nega-se provimento a agravo de instrumento que visa liberar recurso despido dos pressupostos de cabimento. Agravo desprovido.” 
    Extraio o seguinte trecho do voto condutor (eDOC 7, p. 4):
    “Destarte, não evidencio afronta direta e literal ao artigo 114 da Constituição Federal, como exige a alínea "c" do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Note-se que a decisão regional asseverou que "a complementação de aposentadoria recebida pelo reclamante decorreu única e exclusivamente do contrato de trabalho havido entre ele, autor, e a recorrente". Tem-se, pois, que a decisão recorrida, ao reconhecer a competência desta Justiça Especializada, deu a exata subsunção da descrição dos fatos ao conceito contido no artigo 114, IX, da Constituição Federal, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei". 
    Assim, como o direito à complementação de aposentadoria decorre do contrato de trabalho, é competente a Justiça do Trabalho para a apreciação da demanda que envolve questão relativa a diferenças de complementação.”
    Contra essa decisão, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDOC 9), com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, estabelecidas mediante lei estadual, sem que se travasse qualquer contencioso em torno do vínculo celetista” (eDOC 9, p. 11). 
    A Vice-Presidência do TST admitiu o recurso extraordinário (eDOC 28).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 594.435, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 24.5.2018, referente ao Tema 149 da sistemática da repercussão geral. Naquela oportunidade, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam contribuição previdenciária instituída por Estado membro incidente sobre complementação de proventos e pensões sob sua responsabilidade, situação diversa da presente demanda, em que se discute a diferença de valor de complementação de aposentadoria  prevista em lei estadual.
    No caso dos autos, verifica-se que o vínculo formado entre a Sabesp e a recorrida, para fins de complementação de aposentadoria, decorre de relação jurídico-administrativa, em virtude do disposto na Lei Estadual 4.819/1958. 
    Desse modo, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça Comum julgar as demandas referentes à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1239597 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)
    Do corpo do voto condutor extrai-se, ainda, o seguinte excerto:
    “In casu, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho “por se tratar de previdência privada mantida exclusivamente pela reclamada, mediante pagamento direto dos benefícios previdenciários aos seus ex-empregados, não se confundindo e nem se aplicando in casu a decisão da lavra do E. STF, nos autos da ação 586.453.” (doc. 49, p. 9-10) 
    Impende consignar que para a fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos como o presente, deve-se analisar a natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador – termo aqui tomado em sua acepção ampla – e o órgão empregador: se de natureza jurídico-administrativa o vínculo, a competência se fixa como da Justiça Comum; se de natureza celetista, a competência é da Justiça Trabalhista. 
    Na hipótese dos autos, o vínculo que se forma entre o recorrente e a Sabesp, para fins de complementação de aposentadoria, decorre de relação jurídico-administrativa, em virtude do disposto na Lei Estadual 4.819/1958. 
    Nesse contexto, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada por esta Corte no sentido de que compete à Justiça Comum julgar as demandas referentes à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual.” 
    No mesmo sentido, destaco os seguinte julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 
    1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1051142 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/6/2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.242.242/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/11/2019) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO —COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA — COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES – PROVIMENTO.” (RE 1184269, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 6/8/2019) 
    Nesse contexto, sem embargo de ressalva pessoal, o recurso merece prosperar, pois pacificou-se nesta Corte o entendimento de que compete à Justiça Comum o conhecimento e o julgamento das demandas que envolvam complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. 
    Ante o exposto, em homenagem à colegialidade, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente